Tribunal: TJMT
Processo: 1001450-41.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001450-41.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Consórcio, Juros]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (AGRAVANTE), CICERO RENATO DA SILVA - CPF: 492.838.205-68 (AGRAVADO), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1001450-41.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

AGRAVADO: CICERO RENATO DA SILVA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE RESCISÓRIA DE CONTRATO DE ADESÃO (CONSÓRCIO) COM RESTITUIÇÃO IMEDIATA DE QUANTIA PAGA C/C ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE – ALEGAÇÃO DE ERROS NO CÁLCULOS – CONSTATAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DE DETERMINAÇÕES DA SENTENÇA –RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante das incongruências do cálculo do valor apresentado pelo exequente e homologado pelo julgador singular, ao menos em relação termos iniciais de incidência dos juros, impõe-se o provimento em parte do recurso a fim de revogar a decisão singular e determinar a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração do débito conforme determinações da sentença exequenda.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
nos autos do
Cumprimento de Sentença
da

Ação de Rescisória de Contrato de Adesão (Consórcio) com Restituição Imediata de Quantia Paga c/c Anulação de Cláusulas Contratuais c/c Indenização
promovido por
CICERO RENATO DA SILVA
, contra a decisão que homologou os cálculos apresentados pelo exequente, determinando a expedição de alvará para liberação do valor controvertido.

Em síntese, sustenta que o cálculo apresentado pelo exequente/agravado contém vários erros, uma vez que os danos morais, no valor de R$ 6.000,00 foram corrigidos desde 18/08/2020, quando deveria ser de 04/09/2020 (data da publicação definitiva da sentença).

Alega que o recorrido calculou os juros de mora dos danos morais e dos danos materiais desde 15/01/2020, quando a data da citação foi em 04/06/2020.

Aduz que a correção dos valores ocorreu até a data da protocolização do cálculo em vez da data do bloqueio judicial, que quitou a obrigação.

Assevera que o cálculo homologado pelo magistrado singular entendeu que a incidência dos juros de mora deveria ocorrer desde a citação. Contudo, a sentença determina a aplicação dos juros legais a partir do desembolso.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão para homologar o cálculo apresentado pela agravante ou determinar a remeça dos autos à contadoria para realização de novo cálculo.

A liminar recursal foi deferida para determinar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida até o julgamento do presente recurso. (ID 200315662).

Sem contraminuta (ID 205823160).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consta dos autos de origem que a ação foi julgada parcialmente procedente nos seguintes termos:
“
JULGO PACIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, para rescindir o contrato objeto dos autos e CONDENAR a requerida à restituição dos valores efetivamente pagos e comprovados, nos termos do art. 35, III, do CDC, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data de desembolso,
acrescidos de juros legais, a partir da data da citação,
bem como CONDENAR a requerida a pagar ao autor, a título de danos morais, o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser atualizado pelo INPC a contar da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a partir da citação.- CONDENO a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.
”

A decisão foi mantida em sede de recurso interposto por ambas as partes (RAC Nº 1008726-76.2019.8.11.0040 de minha relatoria), sendo os honorários recursais majorados para 15% sobre o valor da causa.

Certificado o trânsito em julgado, deu-se início à fase de cumprimento de sentença.

A parte executada/agravante apresentou exceção de pré-executividade, a qual foi acolhida para corrigir erro material de cálculo, sendo determinado pelo julgador singular que a parte exequente/agravada retificasse o cálculo.

A exequente apresentou novo cálculo, no valor de R$ 45.827,95, o qual foi impugnado pela executada sob a alegação de que o valor devido era de R$ 39.406,77.

O douto magistrado singular entendeu que ambas as partes não observaram o comando judicial. A parte exequente, por ter adotado 15% como percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais. E a parte executada/agravante, por não ter computado os juros de mora relativo aos danos materiais a partir do desembolso e, em relação aos danos morais, desde a citação.

As partes embargaram, sendo os aclaratórios opostos pela exequente acolhidos para homologar o cálculo apresentado, e o da parte executada rejeitado.

Sob a alegação de que o cálculo homologado apresenta erros, como a data da publicação da sentença, da citação, e data da incidência dos juros legais relativos ao dano material, a executada interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Sustenta a agravante que o cálculo apresentado pelo executado e homologado pelo julgador singular apresenta vários erros, devendo prevalecer os cálculos da parte executada, no importe de R$ 39.406,77 (trinta e nove mil quatrocentos e seis reais e setenta e sete centavos) ou, para que seja determinada a realização de perícia para apuração do valor devido.

Com efeito, verifica-se a existência de algumas incongruências no cálculo apresentado pelo executado e homologado pelo Juiz singular.

Para melhor compreensão do caso, impõe-se a colacionar a parte dispositiva da sentença executada:

“
Posto isso, JULGO PACIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, para rescindir o contrato objeto dos autos e CONDENAR a requerida
à restituição dos valores efetivamente pagos
e comprovados, nos termos do art. 35, III, do CDC,
corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data de desembolso
,
acrescidos de juros legais, a partir da data da citação
, bem como CONDENAR a requerida a pagar ao autor, a título de
danos morais, o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, a ser
atualizado pelo INPC a contar da data de publicação desta sentença
(Súmula 362 do STJ) e
acrescido de juros legais a partir da citação.
-

CONDENO a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC
.”

Por sua vez, o cálculo apresentado pelo agravado e homologado constou da seguinte forma:

Correção monetária do dano moral.

No tocante à alegação de que a correção monetária da indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 ocorreu desde 18/08/2020, quando deveria ser de 04/09/2020 (data da publicação definitiva da sentença), razão não assiste à agravante.

Isto porque, a sentença, publicada em 18/08/2020, não foi alterada por ocasião da decisão dos embargos de declaração, publicada em 04/09/2020.

Logo, há de ser mantida, como termo inicial para incidência da correção monetária, a data da decisão em que foi fixada a indenização por danos morais, ou seja, 18/08/2020.

Atualização do débito até a penhora.

De igual forma, não prospera a alegação da recorrente no sentido de que o débito deve ser atualizado apenas até o primeiro bloqueio, o qual satisfaz a obrigação, uma vez que apesar de constrito, o valor ainda não foi efetivamente recebido pelo exequente, de modo que a atualização da dívida cessará apenas com a liberação da quantia penhorada em favor do credor.

Juros de mora dos danos materiais e morais.

Por outro lado, melhor sorte socorre à agravante quanto à alegação de que o recorrido calculou os juros de mora dos danos morais e dos danos materiais desde 15/01/2020, quando a data da citação é 04/06/2020.

Com efeito, verifica-se que a citação da parte requerida/executada/agravante ocorreu somente em 04/06/2020, data em que foi juntado aos autos o AR, conforme se verifica do ID 33073522 - Pág. 1 dos autos de origem.

Desta forma, impõe-se a retificação do cálculo para que, em relação as indenizações por danos morais e por danos materiais, os juros legais incidam a partir da correta data da citação do executado (04/06/2020).

Observa-se ainda da decisão agravada, que a douta magistrada singular entendeu que a incidência dos juros de mora relativo aos danos materiais deveria ocorrer desde a citação e não do desembolso, conforme se verifica abaixo:

Contudo, a sentença determina que a incidência dos juros ocorra a partir do desembolso, consoante acima exposto.

Assim, deve tal questão também ser observada pelo perito ao proceder as correções do cálculo.

Portanto, diante das incongruências do cálculo do valor apresentado pelo exequente e homologado pelo julgador singular, ao menos em relação termos iniciais de incidências dos juros, impõe-se o provimento em parte do recurso, a fim de revogar a decisão singular e determinar a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração do débito conforme determinações da sentença exequenda.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
para revogar a decisão singular e determinar a remessa dos autos à contadoria judicial a fim de apurar o valor devido observando-se os parâmetros indicados na sentença exequenda.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024